Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3 – Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração interpostos, mormente levando-se em conta que, sob a falsa escusa de que haveria (e não há) omissão no acórdão, a parte apenas buscou retardar o trâmite do Feito – cuja solução lhe foi inteiramente desfavorável – e demonstrar inconformidade com a solução jurídica empregada pelo Órgão Recursal: (i) ao remoer teses já suficientemente examinadas e fundamentadamente rechaçadas pelo Colegiado – a exemplo das questões envolvendo a máxima da proporcionalidade e o suposto enriquecimento sem causa –; (ii) ao levianamente acusar este Colegiado de ter julgado a Apelação Cível outrora interposta pelo ora Embargante sem nem ter lido a referida peça recursal, como quem tem a audácia de sugerir que a apreciação fática e jurídica da controvérsia – da qual, repisa-se, saiu derrotado o Embargante – não fosse objeto de labor sério e responsável por parte dos integrantes desta Corte; (iii) ao ter se valido dos Embargos de Declaração não para apontar concretamente uma das máculas constantes do rol do art. 1.022 do CPC, mas para veicular opinião negativa acerca do julgado vergastado – ao dizer que a solução empregada “fere todo o sistema processual vigente” –, em nítida postura reveladora de mero aborrecimento ou queixa por não ver o Judiciário chancelar a sua infundada pretensão recursal; (iv) ao tentar, em suas razões de Embargos de Declaração, induzir a erro os eminentes integrantes desta Turma, por meio do recorte descontextualizado de uma pequena passagem do julgado, a fim de passar a falsa impressão de que a Corte ignorara a extensão da resistência oposta pelo Réu/Embargante ao longo da relação jurídica processual.
Embargos de Declaração rejeitados.